Tribunal: TJSP
Processo: 1128811-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços educacionais. Instituição de Ensino contratada que cobra a parcela do mês de janeiro do ano letivo de 2014. Demandada que opõe Embargos Monitórios sustentando a quitação da mensalidade cobrada pela embargada e alegando cobrança em excesso, com pedido de devolução do indébito pelo dobro. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO da requerida embargante, que

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços educacionais. Instituição de Ensino contratada que cobra a parcela do mês de janeiro do ano letivo de 2014. Demandada que opõe Embargos Monitórios sustentando a quitação da mensalidade cobrada pela embargada e alegando cobrança em excesso, com pedido de devolução do indébito pelo dobro. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO da requerida embargante, que pede a anulação da sentença por julgamento "extra petita", pugnando quanto ao mérito pelo acolhimento dos Embargos Monitórios. EXAME: Nulidade não configurada. Sentença proferida com observância dos limites impostos pela causa de pedir e pelo pedido. Prova dos autos que demonstra a opção da demandada pelo pagamento da anuidade do Curso em treze (13) mensalidades, com a possibilidade de pagamento da primeira parcela fracionada em três partes, com o aproveitamento do preço do ano letivo de 2013. Ausência de controvérsia quanto ao não pagamento da parcela de janeiro de 2014 pela contratante. Cobrança devida, que autoriza a formação do título executivo judicial. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128811-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA ROSA VARGAS, é apelada SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE
ENSINO RENOVADO OBJETIVO - SUPERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128811-25.2018.8.26.0100 -Voto no 18.104
2
VOTO No
: 18.104
APELAÇÃO No : 1128811-25.2018.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO - CENTRAL 7a VARA CÍVEL
APELANTE
: MARIA APARECIDA ROSA VARGAS
APELADA
: SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO
RENOVADO OBJETIVO - SUPERO
JUIZ
: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO NEGREIROS
*AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços educacionais.
Instituição de Ensino contratada que cobra a parcela do mês de
janeiro do ano letivo de 2014. Demandada que opõe Embargos
Monitórios sustentando a quitação da mensalidade cobrada pela
embargada e alegando cobrança em excesso, com pedido de
devolução do indébito pelo dobro. SENTENÇA de rejeição dos
Embargos. APELAÇÃO da requerida embargante, que pede a
anulação da sentença por julgamento “extra petita”, pugnando
quanto ao mérito pelo acolhimento dos Embargos Monitórios.
EXAME: Nulidade não configurada. Sentença proferida com
observância dos limites impostos pela causa de pedir e pelo
pedido. Prova dos autos que demonstra a opção da demandada
pelo pagamento da anuidade do Curso em treze (13) mensalidades,
com a possibilidade de pagamento da primeira parcela fracionada
em três partes, com o aproveitamento do preço do ano letivo de
2013. Ausência de controvérsia quanto ao não pagamento da
parcela de janeiro de 2014 pela contratante. Cobrança devida, que
autoriza a formação do título executivo judicial. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...REJEITO os EMBARGOS MONITÓRIOS e JULGO
PROCEDENTE a PRETENSÃO MONITÓRIA para CONSTITUIR de PLENO
DIREITO o CRÉDITO corresponde à mensalidade insatisfeita, no valor de
R$ 1.345,61, acrescida dos encargos de mora contratuais desde o seu
vencimento (13/01/2014) até a data do efetivo pagamento. A embargante
arcará, ainda, com o pagamento de custas, de despesas processuais e de
honorários de sucumbência, que fixo em 20% do total da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128811-25.2018.8.26.0100 -Voto no 18.104
3
atualizada.” (“sic”, fls. 86/87).
Os
Embargos
de
Declaração
opostos
pela
demandada foram rejeitados (v. fl. 92).
Inconformada, apela a embargante demandada
visando à anulação da sentença por julgamento “extra petita”, pugnando
quanto ao mérito pelo acolhimento dos Embargos Monitórios (fls. 94/106).
Anotado o Recurso (fl. 109), a Instituição de Ensino
autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls.
110/116).
É o relatório, adotado o de fl. 86.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...REJEITO os EMBARGOS
MONITÓRIOS e JULGO PROCEDENTE a PRETENSÃO MONITÓRIA para
CONSTITUIR de PLENO DIREITO o CRÉDITO corresponde à mensalidade
insatisfeita, no valor de R$ 1.345,61, acrescida dos encargos de mora
contratuais desde o seu vencimento (13/01/2014) até a data do efetivo
pagamento. A embargante arcará, ainda, com o pagamento de custas, de
despesas processuais e de honorários de sucumbência, que fixo em 20% do
total da condenação atualizada.” (“sic”, fls. 86/87).
O
Apelo
comporta
conhecimento,
porquanto
observados os requisitos de admissibilidade recursal no tocante (v. artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128811-25.2018.8.26.0100 -Voto no 18.104
4
1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a demandada, ora
apelante, firmou com a Instituição de Ensino demandante, ora apelada,
“Contrato de Prestação de Serviços Educacionais”, para o fornecimento da 3a
série do ensino médio para o seu filho Júlio Fernando Vargas Sampaio na
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo SUPERO, pelo
preço anual de R$ 29.648,81, já incluído o valor da matrícula, parcelado em
doze (12) ou treze (13) mensalidades, com a possibilidade de pagamento da
primeira parcela fracionada em três partes, com o aproveitando do preço do ano
letivo de 2013 se a quitação ocorresse até o dia 20 de dezembro desse ano.
Consta que o filho da demandada embargante obteve um desconto de quarenta
e um por cento (41%) no valor da mensalidade (v. fl. 12). Consta por fim que a
demandada deixou de quitar a mensalidade vencida no mês de janeiro de 2014,
que somava R$ 2.424,62 no mês do ajuizamento, daí a cobrança monitória (v.
fls. 1/2, 5/9 e 51/72).
Malgrado a resistência recursal da demandada
embargante, a r. sentença apelada não comporta a pretendida anulação ou
reforma.
Com efeito, é incontroversa a contratação havida
entre as partes, bem ainda a ausência de quitação da mensalidade vencida no
mês de janeiro de 2014.
Já se viu, o contrato firmado entre as partes
estabelecia duas (2) opções para o pagamento da anuidade do curso, em doze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128811-25.2018.8.26.0100 -Voto no 18.104
5
(12) ou treze (13) parcelas, com a possibilidade de pagamento da primeira
parcela fracionada em três partes, com o aproveitamento do preço de 2013
caso quitada até o dia 20 de dezembro desse ano (v. fl. 5, 53, 56 e 59).
A prova constante dos autos é segura na indicação
de que a demandada, ora apelante, realmente optou pelo “Plano Treze” que
estabelecia a mensalidade de R$ 2.280,82, vez que ao aplicar o desconto de
quarenta e um por cento (41%) obtido pelo aluno (v. fl. 12), resulta em R$
1.345,68, quantia essa que a Instituição autora cobra da demandada, com os
acréscimos da mora (v. fls. 5, 53, 56, 59 e 60/72).
A questão foi bem examinada na sentença, tendo o
MM. Juiz observado“in verbis” que “...o contrato celebrado entre as partes
estabelecia duas opções para o pagamento do anuidade do curso, sendo que
a prova produzida deixa evidente que a autora optou pela realização do
pagamento conforme plano 13, que estabelecia o preço da mensalidade em
R$ 2.280,69, com a possibilidade de pagamento da primeira parcela
(matrícula) fracionada em três pagamentos, com vencimento nos últimos
meses do ano de 2013 e a previsão das doze parcelas restantes para os meses
de janeiro a dezembro de 2014. Caso tivesse optado pelo plano 12 (anuidade
dividida em apenas doze parcelas), a embargante teria o valor da
mensalidade majorado para R$ 2.470,88, conforme previsto na cláusula 2o
do instrumento de pp. 05/09. Com o desconto da bolsa de 41% que o filho da
embargante fez jus, a mensalidade do plano 13 que originalmente
correspondia a R$ 2.280,69 caiu para R$ 1.345,61, que corresponde,
exatamente, à quantia que a embargada indica como insatisfeita em janeiro.”
(“sic”, fl. 87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128811-25.2018.8.26.0100 -Voto no 18.104
6
Não se há falar, portanto, em nulidade da sentença a
pretexto de julgamento “extra petita”, porquanto examinadas as questões
postas em Juízo com observância dos limites fixados na causa de pedir e no
pedido.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1018816-82.2015.8.26.0003
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cheque
Relator(a): Tavares de Almeida
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/11/2018
Data de publicação: 08/11/2018
Ementa: AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - MENSALIDADES - ATRASO - ANO LETIVO - 2014 - PARTES -
ACORDO PARA PAGAMENTO EM CONJUNTO COM AS DO ANO LETIVO DE 2015 -
INSTRUMENTOS - SUBSCRIÇÃO PELA RÉ - CHEQUES - ENTREGA PELO CORRÉU -
RÉ - GENITORA -LEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - DEVEDORES -
SOLIDARIEDADE - SENTENÇA - CONSONÂNCIA AO PEDIDO - JULGAMENTO
EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA. COBRANÇA - PLANILHA DE VALORES -
CONTEMPLAÇÃO - PARCELAS INADIMPLIDAS DO ACORDO - QUANTIA -
EXIGIBILIDADE - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA RÉ ANA PAULA NÃO
PROVIDO.

1019464-28.2016.8.26.0003
Classe/Assunto: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Carlos Nunes
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/04/2018
Data de publicação: 10/04/2018
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
AÇÃO MONITÓRIA

Ausência de alteração indevida do pedido ou de julgamento 'extra petita', eis que não
houve qualquer modificação do objeto no curso da lide Ação monitória devidamente
instruída, nos termos do art. 700 do CPC - Prescrição Inocorrência Interrupção do
prazo através do pagamento da primeira parcela do Termo de Composição e Confissão de
Dívida firmado entre as partes, ocorrido em 21/12/2011 Termo inicial para contagem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128811-25.2018.8.26.0100 -Voto no 18.104
7
prazo previsto no artigo 206, § 5o, I, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos para cobrança de
dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular - Demanda ajuizada em
13/10/2016 Prescrição quinquenal não configurada Débito demonstrado Apelante
que não trouxe qualquer prova de pagamento apta a afastar o direito do autor
Impossibilidade de acolhimento dos embargos monitórios, tanto no que toca à defesa
quanto ao pedido reconvencional fundado na repetição do indébito Recurso improvido,
sentença mantida.
0031523-21.2010.8.26.0506
Classe/Assunto: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Sergio Alfieri
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/12/2018
Data de publicação: 07/10/2019
Ementa: APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais (curso extensivo). Ação
monitória, julgada procedente, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, e
improcedentes os embargos. Recurso do réu/embargante. - Preliminar de prescrição.
Prazo prescricional de cinco anos. Inteligência do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Prazo
que flui a partir do vencimento de cada mensalidade, momento em que se inicia para o
credor a pretensão ao recebimento da obrigação então inadimplida. Ação ajuizada em
15/06/2010. Parcelas inadimplidas em 15/06 a 15/12/2005. Interrupção da prescrição que
retroage à data da propositura da ação (art. 240, § 1o, do NCPC). Precedentes.
Prescrição não consumada. Demora na citação não atribuível à demandante. Precedentes
do C. STJ. - Mérito. Impossibilidade de comprovar os pagamentos diante do tempo
transcorrido entre a alegada dívida e da citação. Prova documental produzida pela ré
que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes. Negativa da dívida sem
qualquer comprovação da quitação da mensalidade. Pagamento que se comprova
mediante quitação, nos termos do art. 320 do CC. Inaplicável a presunção contida no
art. 322 do CC, quanto a estarem solvidas as prestações anteriores à última quitada, por
se tratar de prestação autônoma e remunerar a contraprestação mensal, além do fato de
que a continuidade da frequência aos estudos ocorreu em instituições diversas, embora
do mesmo conglomerado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a
majoração dos honorários advocatícios em favor dos patronos da autora, de 10% para
15% sobre o valor corrigido do título executivo, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015.
1007524-27.2017.8.26.0037
Classe/Assunto: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Renato Sartorelli
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/09/2019
Data de publicação: 11/09/2019
Ementa: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO MONITÓRIA -
ALEGAÇÃO
DE
QUITAÇÃO
DAS
MENSALIDADES
-
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A prova do
pagamento se faz mediante a exibição de recibo passado pelo credor. Se o devedor paga
deve munir-se da quitação correspondente para que mais tarde não veja contestada sua
existência e tenha de pagar novamente".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128811-25.2018.8.26.0100 -Voto no 18.104
8

Impõe-se, pois, a manutenção da r. sentença apelada
pelos próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no que tange aos ônus da
sucumbência.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora